Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REJEITADO - CÁLCULOS HOMOLOGADOS

- EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO AJUIZAMENTO - JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000609-46.2024.8.11.0000

A
GRAVANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN AGROPECUARIA

AGRAVADO: KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
José Pupin Agropecuária e outros
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
, rejeitou a Impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo agravado.

Explicam que o crédito cobrado decorre de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrado no Incidente de Habilitação e Impugnação de Crédito opostos no bojo da Recuperação Judicial, no valor atualizado de R$ 1.149.478,36.

Aduzem que apontaram o excesso de execução no importe de R$ 264.736,23, o que se deu em razão da aplicação indevida da correção monetária desde o ajuizamento da ação para após aplicar a porcentagem de honorários devida, aplicando mais uma vez a correção monetária.

Sustentam que o correto seria extrair os valores de honorários (10% sobre o valor da causa) para, posteriormente aplicar a correção monetária, para que não ocorra o
bis in idem
.

Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Contraminuta (id. 204119666). Alega que a atualização do cálculo dos honorários advocatícios está de acordo com os parâmetros previstos em lei. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção. (id. 209243192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, a discussão tem por fundo o excesso de execução, em particular o parâmetro utilizado pelo exequente, ora agravado, para a fixação do valor base a ser executado.

Com efeito, os agravantes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ora, o referido dispositivo é claro no sentido de que o percentual é fixado sobre o valor atualizado da causa,
in verbis
:

“§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor
atualizado
da causa
, atendidos:”

Ou seja, a atualização do valor da causa na condenação em honorários advocatícios tem previsão expressa no art. 85, § 2o, do CPC. E registra-se, que o percentual de 10% somente é aplicado após a atualização e não antes, como pretendem os agravantes.

Há que se atentar ainda, ao disposto na Súmula 14 do STJ:
“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”
.

Por sua vez, quanto aos juros de mora, certo é que de acordo com o § 16, do art. 85, do CPC, bem assim a firme orientação jurisprudencial,
“quando os honorários forem fixados em quantia certa,
os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
”
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. ADEQUAÇÃO À REDAÇÃO DO CPC/2015
. RECURSO PROVIDO.
(STJ - REsp: 1835505 SP 2018/0250908-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/05/2020)

Na linha de orientação do STJ, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
– INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais
deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda
até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e
acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.

(TJMT - N.U 1003795-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Assim exposto, verifica-se que os cálculos apresentados pelo credor estão de acordo com os entendimentos acima, o que afasta o alegado excesso de execução.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024